Tribunal: TJSP
Processo: 1010429-90.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010429-90.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
AMARILDO ROZA RODRIGUES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010429-90.2016.8.26.0602/50000 -Voto no
2
Voto no 14.831
Processo: 1010429-90.2016.8.26.0602/50000
Embargante: Amarildo Roza Rodrigues
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente.
Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do
julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada.
Inexistência de vícios.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de
Processo Civil (art. 1.025).
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
parte autora com relação ao v. acórdão, cujo teor negou provimento ao seu apelo,
mantendo a decisão que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício
acidentário (fls. 208/214).
Sem apontar vícios no julgado, o embargante, por meio de
sua advogada Dra. Janaina Baptista Tente, pretende a reforma da decisão,
entendendo que presentes os requisitos para o recebimento do benefício
pretendido. Alternativamente, prequestiona a matéria para fins recursais (fls. 1/4
- incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010429-90.2016.8.26.0602/50000 -Voto no
3
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser sanado
por embargos declaratórios.
Sua pretensão é, na verdade, rediscutir as provas contidas
nos autos, posto que o benefício acidentário de auxílio-acidente que buscava foi
negado.
É certo que o autor sofreu acidente típico em 2010, com
consequente lesão no membro inferior esquerdo, mas recuperou-se, não
apresentando diminuição da capacidade laboral para a atividade habitual
exercida.
Conforme constou no v. acórdão:
“Além de não experimentar redução de sua capacidade de
trabalho, sem razão o autor ao impugnar o laudo pericial, que
descreveu pormenorizadamente todos os exames realizados,
além de analisar todos os documentos médicos, sendo
devidamente realizada, daí porque não se há falar em
conversão do julgamento em diligência para nova perícia.
Ora, que se indeniza é a incapacidade porventura presente, e
não a lesão em si. Assim, a limitação em grau mínimo não
reduziu sua capacidade laborativa, conforme devidamente
detalhado no exame físico.
Em suma, verifica-se que a perícia revela-se como prova
suficiente ao deslinde do feito e, como não confirmaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010429-90.2016.8.26.0602/50000 -Voto no
4
incapacidade atual, não há como haver a concessão de
benefício acidentário” (fl. 213)
Assim, é certo que, no v. acórdão, todas as provas contidas
nos autos foram devidamente analisadas, daí porque inexistem vícios a ser
sanados.
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo
dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este
não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração
também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do
CPC/2015 (antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não é o caso.
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente
para fins de prequestionamento, nos temos do artigo 1.025: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010429-90.2016.8.26.0602/50000 -Voto no
5
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator